Tribunal: TJES
Processo: 5005624-35.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005624-35.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: NADIR CARLOS BIANCHI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DESTE RELATOR QUE JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA. ALEGA A PARTE ORA EMBARGANTE QUE HOUVE OMISSÃO NO ACÓRDÃO AO NÃO CONSIDERAR OS VALORES REAIS DO DEPÓSITO QUE FORAM DE R$3.802,07 E NÃO R$1.079,21, COMO DISPOSTO NA SENTENÇA. EM ANÁLISE AOS AUTOS, RECONHECIDA A OMISSÃO E NECESSÁRIO SER CORRIGIDO O ERRO MATERIAL PRESENTE NA SENTENÇA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA REFORMAR O ACÓRDÃO PARA FINS DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA COM O ESCOPO DE CORRIGIR A COMPENSAÇÃO PARA A QUANTIA DE R$3.802,07 E CONSEQUENTEMENTE AFASTAR A CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TENDO EM VISTA O PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS QUANTO AOS ACLARATÓRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)